Tribunal: TJDFT
Processo: 0754035-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06 (TRÁFICO DE DROGAS). FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. HIGIDEZ DO ATO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONVERSÃO PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. GRAVIDEZ DA COMPANHEIRA. HIPÓTESE NÃO PREVISTA. ORDEM DENEGADA.

1.Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, cujo propósito é a revogação de prisão preventiva e o deferimento de imediata soltura.

2. Havendo prova de materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública, não se evidencia ilegal a decisão que decretou a constrição cautelar.

3. Condenações criminais transitadas em julgado, a expressiva quantidade de droga apreendida, bem como as circunstâncias da prisão em flagrante indicam o intenso movimento do réu com o tráfico ilícito de entorpecentes, evidenciando o risco concreto de reiteração delitiva, os quais recomendam a custódia antecipada.

4. Não estando atendidos os requisitos impostos pela lei para a concessão de prisão domiciliar, não se vislumbra constrangimento ilegal a manutenção da custódia preventiva do paciente.

5. A gravidez da companheira do paciente não se encontra entre as hipóteses legais que permitem a conversão da prisão preventiva em domiciliar.

6. Ordem denegada.